Tribunal: TJSP
Processo: 0041142-87.2000.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0041142-87.2000.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos casos em andamento. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado modificado.